Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009222-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 02.244.507/0001-16 (APELANTE), SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.265.734/0001-81 (APELANTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 02.244.507/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.265.734/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (APELANTE), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA VERIFICADA -
PRETENSÃO REPARATÓRIA NÃO PREJUDICADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA – QUEDA DE AERONAVE - CLÁUSULA DE AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE NULA – MODALIDADE OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

As pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são, necessariamente, vinculadas a ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional, e não decadencial. Precedentes do STJ.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento.

As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
e
por
Marsergio
Lúcio Piteri
,

em face d
a sentença proferida pelo J
uízo
da
Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da Ação
Declaratória de
Contrato de Compra e Venda c/c
R
eparação por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
, julgou
procedentes,
em parte,
os pedidos
vertidos na inicial.

Irresignado,
Balual
Serviços e Viagens
Eireli

argumenta
, em s
ede de liminar
, a
ocorrência da decadência, eis que a ação teria sido proposta após 02 (dois) anos e 07 (sete) meses
do conhecimento do vício
redibitório
da aeronave.

Afirma que não possui responsabilidade em relação aos defeitos apresentados na aeronave, objeto do contrato firmado entre as partes.

Alega que não houve demonstração de dolo em sua conduta.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para (i) declarar a decadência do direito do Recorrido em relação a vício
redibitório
; (
ii
) julgar improcedente o pedido de nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
0
8172946
.

Marsé
r
gio
Lúcio Piteri
, por sua vez, defende que
diante da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, os honorários sucumbenciais devem ser
proporcionais
ao proveito econômico obtido.

Com essas razões, pugna pelo
provimento
do Recurso interposto para
fixar honorários advocatícios de acordo com
os critérios
traçados no art. 86 do Código de Processo Civil.

Apresentada
s
as contrarrazões (id
.
2
08172953
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
dois
Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
e por
Marsergio
Lúcio Piteri, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Contrato de Compra e Venda c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Marsé
r
gio
Lucio Piteri
ajuizou a presente a
ção
em desfavor d
e
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
, Quick Manutenção de Aeronaves Ltda e Sol Serviços e Manutenção de Aeronaves
Eireli
, sob o fundamento de
que
, em dezembro/2013, adquiriu uma aeronave
da m
arca PT-EII,
f
abricante: NEIVA,
m
odelo EMB-721C, pelo valor de R$ 362.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), da requerida
Balual
.

Todavia, mesmo após vistoria e inspeção realizada pela requerida Quick, a hélice da aeronave apresentou
problemas, o
que ocasionou
sua queda.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar nulo o contrato de compra e venda de aeronave com reserva de domínio (ID 11110253) firmado entre a empresa
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
e o autor
Marsergio
Lucio Piteri, e, por consequência, condeno a requerida
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
a devolver quantia paga no valor de R$ 206.000,00. Por conseguinte, em razão da anulação do contrato, o autor deverá entregar a aeronave objeto da lide à requerida
Balual
.

Condeno a requerida
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
a ressarcir a título de dano material o importe de R$ 60.830,06 e dano moral no valor de R$ 20.000,00, conforme atualizações acimas descritas.

Por fim, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre a condenação, consistente no saldo credor acima reconhecido/declarado (CPC – § 2o, do art. 85 c/c o art. 86).

Contra esse ato, recorre
m
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
e

Marsé
r
gio
Lucio Piteri
. Pass
a-se
à
aná
lise
individual
dos pleitos.

Do Apelo
d
e
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
.

Da
análise da
decadência.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega a ocorrência de decadência em relação à tese de vício redibitório trazido pela parte Autora, ora Recorrida.

Extrai-se dos autos que a alegação de decadência somente foi trazida pelo Requerido em sede recursal, todavia, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício por este Sodalício, pois não se sujeita à preclusão temporal.

Sobre o tema, anot
a-se
que o prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória ou abatimento do preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do Código Civil
, isto é, 30 dias,
in
verbis
:

“
Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis
”
.

O parágrafo primeiro apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis.

No caso dos autos, a aeronave foi adquirida pelo Autor, ora Apelado, em 12
/
12
/
2013, ao passo que
o defeito oculto foi detectado em
09/02/2014
, dentro, portanto, do prazo estabelecido em lei para que fosse revelado.

Dispunha, então, o adquirente, a partir de tal
data (
09/02/2014
), do prazo decadencial de 30 dias para ajuizar a ação redibitória, mas só o fez quando já consumada a decadência,
em dezembro/2017,
após
cerc
a de 03 (três)
anos

do
conhecimento do vício.

Portanto, de fato, verifica-se que houve
decurso do prazo
da pretensão.

Nesta linha de intelecção,
entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – MATERIAL UTILIZADO NA
FABRICAÇÃO
DE EMBALAGENS – IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
CERCEAENTO
DE DEFESA –
AUSENTE
–
INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – EMPREGO DO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE DA VULNERABILIDADE – DEMANDA AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO, CONTADO DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à
redibição
.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0000152-94.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO NO ART. 18 DO CDC – PRETENSÃO REDIBITÓRIA – INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS – CDC, ART. 26, II – DEMANDA AJUIZADA APÓS QUASE UM ANO DO APARECIMENTO DO DEFEITO – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DEFEITO RECLAMADO – NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEÍCULO USADO QUE ESTÁ SUJEITO E PROPENSO AO APARECIMENTO DE FALHA MECÂNICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial aludido no art. 26 do CDC diz respeito ao direito potestativo de reclamar de vício oculto nos moldes em que disciplinado no art. 18, §1
o ,
do CDC. 2. Uma vez que a fundamentação (causa de pedir) exposta na inicial está assentada no art. 18 do CDC, certo é que a pretensão deduzida em Juízo é afeta à
redibição
do negócio jurídico, e não propriamente ao ressarcimento de gastos, o que atrai a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

(N.U 1007937-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

Diante do narrado, configurada
a decadência
da pretensão de restituição de valores, contudo, o mesmo não pode ser dito quanto à reparação por danos morais
e materiais
, pois, aqui, sim, a pretensão é de cunho indenizatório, cujo prazo quinquenal a ser observado para o seu exercício é de natureza prescricional (CDC, art. 27), e, portanto, não há falar em decadência em relação a esse ponto.

Em outras palavras, t
ratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor.

Por outro lado, a pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional.

Neste sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são, necessariamente, vinculadas a ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional, e não decadencial. Precedentes 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.696.501/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 4/12/2020).

Portanto, acolh
a-se
a tese de decadência em relação à restituição de valores
e anulação do contrato
e pass
a-se
à análise meritória quanto aos demais pontos do ato sentencial objurgado.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade do Apelante em razão aos danos suportados pela parte Autora, ora Apelada, decorrente de vício oculto em aeronave.

Em ato sentencial, o
J
uízo de primeiro grau
rejeitou a tese de ausência de responsabilidade da Apelante, tendo em vista a nulidade de cláusula contratual, que previa nos seguintes termos:

CLÁUSULA NONA: Caso a aeronave apresente algum vício redibitório, A VENDEDORA não se responsabilizará pelo conserto ou pela devolução dos valores pagos a título de conserto pelo COMPRADOR, pois a presente aeronave já foi devidamente vistoriada por este, como também por mecânicos especializados.

Neste ponto, o Juízo
a quo
fez constar:

“
Imprescindível ressaltar, no entanto, que o fato de o autor ter aderido à referida cláusula (ao firmar contrato de compra e venda com a demandada), não lhe acarreta automaticamente a perda do direito de reclamar sobre eventual vício oculto existente na aeronave.

Isso porque, carece de validade e legalidade a cláusula potestativa que restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato.

Infere-se que a condição é puramente potestativa “quando a verificação ou não verificação do evento ficar dependendo única e exclusivamente do arbítrio e da vontade da parte, como, por exemplo, se declarássemos: vou lhe vender a minha casa por trinta mil cruzeiro, se eu quiser
.” (
Santos, Carvalho. Código civil brasileiro interpretado: principalmente do ponto de vista prático. v.3. 14.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. p. 34)

Ou seja, toda cláusula que estabeleça uma vantagem relevante - que esteja intrinsecamente ligada a vigência, validade e eficácia da relação contratual - a tão-somente uma das partes, possibilitando-a de exercer exclusivamente poder diretivo sobre os bens jurídicos da parte contrária (a si disponibilizados por força do instrumento contratual), é rechaçada pelo Direito por refletir abuso de posição economicamente dominante, desrespeitando a igualdade material resguardada pela Constituição Federal (artigo 5o).

[...]

Logo, em razão do contrato, a requerida reservou para si o direito de entrega da aeronave, eximindo-se contratualmente de qualquer responsabilidade quanto ao seu estado de conservação, além do fato de que foi conferida compensação ao autor em detrimento do motor danificado e não quanto a hélice, razão pela qual é de ser declarada nula a referida disposição contratual, por ferir princípios basilares do Direito Civil e Constitucional.

Assim, como os contratos devem ter como base a conjunção de vontades de forma equilibrada, em respeito ao princípio da equidade - que nada mais é do que a representação legal da igualdade inerente a toda pessoa humana - impossível reconhecer-se judicialmente a regularidade de qualquer ato jurídico amparado em cláusula de
potestatividade
evidente.

Ademais, a renúncia genérica à indenização de um vício que se desconhece, não corresponde à condição contratual válida, por não exprimir a vontade consciente do contratante.

Ora, para vincular as partes, o contrato deve corresponder a mútua assunção de direitos e obrigações, das quais as partes devem ter plena ciência.

Nessa senda, a renúncia ao direito de ressarcimento em razão de qualquer vício oculto somente poderia ser aceita pelo autor se ele tivesse pleno conhecimento do vício existente na hélice, aceitando mesmo assim adquiri-lo nos termos previstos no contrato de ID 11110253.

Sob esse enfoque, em depoimento pessoal, o autor relatou que o representante da empresa
Balual
afirmou que o avião poderia ter vários defeitos, mas que com relação a hélice, ele assegurou que não existia, o que leva a concluir que a renúncia genérica elaborada no contrato de compra e venda não tem eficácia, por não representar comutatividade ou sinalagma.

[...]
”

De fato, em inteleção semelhante ao do Juízo
de primeiro grau
, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da ausência de validade das cláusulas potestativas, entendimento aplicável
no presente
caso,
in
v
erbis
:

O conteúdo puramente potestativo do contrato impôs a uma das partes condição, apenas e tão-somente, de mero espectador, em permanente expectativa, enquanto dava ao outro
parceiro irrestritos
poderes para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como essa agridem o bom senso e, por isso, não encontram guarida em nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula potestativa. É estipulação sem valor, porque submete a realização do ato ao inteiro arbítrio de uma das partes. (STJ – 3a Turma, REsp 291.631-SP, Rel. Min. Castro Filho,
v.u
. j. 4.10.2001, DJU
15.4.2002)

Assim, a condição imposta pela
Apelante
é defesa e não serve para o reconhecimento da licitude da rescisão contratual na forma aventada
.

Neste sentido, o Código Civil é claro ao prever expressamente, em seu art. 122, que “são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

Portanto, no caso dos autos, a tese trazida pela Apelante, acerca da ausência de responsabilidade nos danos suportados pela parte
Recorrida
, por previsão
express
a do contrato firmado entre as partes, não merece prosperar.

Inclusive, conforme bem ponderado pelo Juízo sentenciante, não há
razoabilidade em
se falar
de
legalidade de contrato que prevê ausência de responsabilidade
da vendedora
em relação à objeto
que
assegurou não possuir defeitos.

Soma-se a isto o fato de que
o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Comando da Aeronáutica – CENIPA, emitiu relatório final simplificado, concluindo pela causa do acidente envolvendo a referida aeronave, que resultou em queda, nos seguintes termos:

A fratura da pá de hélice foi causada pela propagação de duas trincas de fadiga, que ocasionaram a uma redução de seção resistente da pá. Em consequência, a pá não resistiu aos esforços aplicados e fraturou.

A região onde ocorreram os inícios das trincas por fadiga foi limpa por decapagem e observou-se que a pá sofreu um lixamento, provavelmente para retirada de pites de corrosão e mossas formadas em operações anteriores, devido ao impacto de corpos, como pedras ou ferramentas com a pá da hélice. Entretanto, esses defeitos não foram totalmente retirados por esse lixamento.

As fraturas por fadiga iniciaram em duas dessas mossas que restaram após o lixamento. Essas mossas agiram como concentradores de tensão facilitando o surgimento e a propagação das trincas por fadiga até a ruptura da pá.

Por fim, em relação à tese de ausência de dolo na conduta da Apelante,
melhor
sorte não socorre à Apelante.

Is
so, pois,
a responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento.

Em intelecção semelhante, este Sodalício já proferiu entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DEFERIMENTO DO DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC - APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO - CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES NÃO COMPROVADA – COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE – NOTAS EM NOME DOS AUTORES - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

É tempestiva a Apelação protocolada no 15o dia útil após a intimação.

Se a requerida não comprovou que houve alteração na situação econômica dos autores, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça.

Os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida por contrato comutativo que a tornam imprópria para o uso a que se destina, o que ocorreu neste caso.

“... a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. (STJ - REsp 1661913 MG 2017)

A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1730936-2020)

(N.U 1003439-52.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – DECISÃO SANEAMENTO - PRECLUSÃO
- VÍCIO
NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA
- HONORARIO
RECURSAL
- RECURSO
DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ em sendo a prescrição ou a decadência objeto de decisão interlocutória “a questão deverá ser impugnada por recurso de agravo de instrumento”, sob pena de ocorrência da preclusão.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1034499-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 16/08/2022)

Logo, está devidamente demonstrad
a
nos autos a responsabilidade da Apelante em relação aos fatos narrados, de forma que
a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral
e material
deve permanecer hígida.

Do Apelo interposto por
M
arsér
gio
Lucio Piteri.

Em suas razões recursais, o Apelante
alega que os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença deixaram de observar o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Vê-se dos autos, que a parte Autora formulou os seguintes na inicial:

“
d) No mérito, requesta seja ANULADO O NÉGOCIO JURIDICO ENTABULADO EM RAZÃO DE DOLO ESSENCIAL, DETERMINANDO QUE a 1a Requerida restitua todos os valores pagos de maneira atualizada no que concerne ao pagamento do:

Sinal no valor de R$ 50.000,00, (Cinquenta Mil Reais); R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), divididos em 12 (doze) cheques
pós datados
de no. 000306 a 000317 sacados contra a Cooperativa de Crédito SICREDI UNIVALES;

O Reembolso dos valores pagos a título de reforma/substituição do motor da aeronave, consoante se afere das notas fiscais e recibos anexos;

A Restituição da aeronave de prefixo PT NHC, ANO 1976, Modelo 710, EMBRAER CARIOCA, ou indenização equivalente ao seu valor de mercado;

Aquilo que o Autor deixou de lucrar em razão de ter vencido o certame no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais);

e) Bem como seja condenada a 1a Requerida em pagamento de danos morais em que se sugere o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por expor a vida e a saúde do Requerente em risco.

f) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja condenada TODAS AS RÉS solidariamente, pela responsabilidade decorrente da má-prestação do serviço, determinando, Vossa Excelência a restituição de maneira atualizada do:

Sinal no valor de R$ 50.000,00, (Cinquenta Mil Reais); R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), divididos em 12 (doze) cheques
pós datados
de no. 000306 a 000317 sacados contra a Cooperativa de Crédito SICREDI UNIVALES;

O Reembolso dos valores pagos a título de reforma/substituição do motor da aeronave, consoante se afere das notas fiscais e recibos anexos;

A Restituição da aeronave de prefixo PT NHC, ANO 1976, Modelo 710, EMBRAER CARIOCA, ou indenização equivalente ao seu valor de mercado;

Aquilo que o Autor deixou de lucrar em razão de ter vencido o certame no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais);

Condenando
, ainda, as Requeridas, solidariamente ao pagamento de dano moral no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da exposição da vida, saúde e integridade física do autor à situação de risco”.

A sentença julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, e arbitrou os honorários sucumbenciais às partes da seguinte forma:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar nulo o contrato de compra e venda de aeronave com reserva de domínio (ID 11110253) firmado entre a empresa
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
e o autor
Marsergio
Lucio Piteri, e, por consequência, condeno a requerida
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
a devolver quantia paga no valor de R$ 206.000,00. Por conseguinte, em razão da anulação do contrato, o autor deverá entregar a aeronave objeto da lide à requerida
Balual
.

Condeno a requerida
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
a ressarcir a título de dano material o importe de R$ 60.830,06 e dano moral no valor de R$ 20.000,00, conforme atualizações acimas descritas.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre a condenação, consistente no saldo credor acima reconhecido/declarado (CPC – § 2o, do art. 85 c/c o art. 86).

Sobre o tema,

o

Código de Processo Civil estabelece que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Em que pese as alegações recursais, em atenção ao comando normativo supramencionado,
entendo que a sentença prolatada não merece reparos.

Isso pois observou a
lém de ter observado a legislação aplicável ao caso, observou a parcial procedência dos pedidos formulados
, de forma que entendo razoável e proporcional a determinação judicial recorrida
neste ponto.

No julgamento da Apelação n. 1002105-65.2020.8.11.0028 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento de que a sucumbência recíproca impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios. Confira-se a ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA – IMPROCEDENTE – APELAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO O CÁLCULO – CÁLCULO CORRETO – NO PERCENTUAL INDICADO INCLUEM-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência de apenas um dos pedidos deduzidos na petição inicial, ou, do recurso, torna imperiosa a distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência, a teor do que prescreve o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

“As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes”. (
AgRg
no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
29/06/2015).

Sendo assim, diante da parcial procedência da demanda, de rigor a manutenção da sentença quanto aos honorários sucumbenciais aplicáveis ao caso.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
, para acolher a tese de decadência em relação à rescisão contratual, e
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao

R
ecurso

interposto

por
Marsérgio

Lucio Piteri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024